Tribunal: TJDFT
Processo: 0716574-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716574-27.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DFM - DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA RECORRIDO: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA REPRESENTANTE: MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA CORREÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. Ante a impossibilidade de a sociedade empresarial ser representada em Juízo pela antiga administradora, haja vista que a decisão que determinou o afastamento da administradora da empresa não foi reformada, oportunizou-se à agravante a regularização de sua representação processual. Uma vez não corrigida a falha, o recurso não merece ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 485, incisos IV e VI, e 506, ambos do Código de Processo Civil, asseverando nulidade do título exequendo quanto à falta de sua citação como litisconsorte passivo necessário na demanda, porquanto entende que na ação de dissolução total ou parcial de sociedade e apuração de haveres deve haver litisconsórcio necessário da sociedade e dos sócios remanescentes. Afirma que a ilegitimidade passiva trata-se de questão de ordem pública, cognoscível ex officio, devendo ter sido reconhecida pelo acórdão recorrido. Requer que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados FRANCISCO EMERENCIANO, OAB/DF 16.515, e YULLI CARNEIRO DE AGUIAR, OAB/DF 48.521. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia que todas as publicações sejam feitas em nome dos causídicos LÉO S. DAVID, OAB/DF 1.488, HELOÍSA DE MAGALHÃES NOVAES, OAB/DF 10.350, e MILENA MARCONE FERREIRA LEITE, OAB/DF 39.709, bem como que a recorrente seja condenada em honorários sucumbenciais, nos moldes do artigo 85, § 1o, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 485, incisos IV e VI, e 506, ambos do CPC, uma vez que a recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão guerreado, no sentido de que “a mera alegação de que se trataria de matéria de ordem pública não conduz à análise do mérito, como pretende a agravante, mormente considerando que a capacidade processual constitui pressuposto de validade do processo, razão pela qual, na ausência de sua regularização, não pode o juiz julgar o mérito (...). Saliente-se que foi oportunizada a regularização processual (...), porém, os documentos apresentados pelo agravante não foram suficientes para cumprir a determinação, uma vez que, novamente, a representação se fez por quem não tem poderes para tanto (ID 10722354) (...). Portanto, uma vez que a sociedade não se encontra devidamente representada processualmente, os advogados que atuam no recurso em seu nome não podem praticar nenhum ato em nome da recorrente, razão pela qual não pode o juiz debruçar-se na análise de suas razões recursais, inclusive no que tange ao cumprimento de sentença em trâmite na origem” (ID 11981517). Com efeito, a Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A parte recorrente não está devidamente representada nos autos, uma vez que Girlene Fernandes de Moura, que assina a procuração acostada aos autos, não possui poderes para representar a sociedade ora embargante, por ter sido afastada da administração da empresa recorrente (...). Dessa forma, uma vez que Girlene Fernandes de Moura não é a administradora da sociedade recorrente, essa não detém capacidade para representar a sociedade agravante em Juízo, não podendo outorgar procuração em nome da sociedade empresária (...)”. Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de fixação de honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente e ao recorrido, sejam feitas, respectivamente, em nome dos patronos FRANCISCO EMERENCIANO, OAB/DF 16.515, e YULLI CARNEIRO DE AGUIAR, OAB/DF 48.521, e LÉO S. DAVID, OAB/DF 1.488, HELOÍSA DE MAGALHÃES NOVAES, OAB/DF 10.350 e MILENA MARCONE FERREIRA LEITE, OAB/DF 39.709. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027